Tribunal: TJDFT
Processo: 0717526-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. ART. 373, §1o, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DISCRIMINATIVA DO DÉBITO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. ART. 85, §8o DO CPC. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Repele-se a tese de nulidade da execução por carência de ação, uma vez que a cédula de crédito bancário acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito constitui título executivo e possui aptidão para embasar ação executiva, em razão da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nela consubstanciada, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 784, XII, do CPC, mostrando-se desnecessária a juntada de planilha com a evolução dos débitos anteriores extintos por força da novação. Precedentes.
2. Não há se falar em cerceamento de defesa quando a parte, embora intimada, não se manifestou sobre as provas a produzir. Inexiste nulidade se a produção de prova pericial se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide.
3. Não se configura relação de consumo o contrato firmado entre instituição financeira e pessoa jurídica cujo objetivo é o fomento de sua atividade empresarial. Precedentes.
4. O ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria estática do ônus probatório, pela qual compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. A despeito disso, o novo Código de Processo Civil consagrou, em seu texto, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, que pode ser adotada, excepcionalmente, quando presentes os requisitos previstos nos §§ 1o e 2o, do artigo 373, o que não se evidenciou nos autos.
5. A alegação de excesso em sede de embargos à execução demanda, como requisito de apreciação do alegado excesso executivo, a indicação pormenorizada do valor que a parte embargante entende devido, o que não foi realizado na hipótese.
6. A impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. No caso dos autos, os executados deixaram de apresentar a planilha descritiva do débito e de informar o valor que entendia como devido, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes.
7. É certo que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício, em sede de recurso. Quando o valor da causa é elevado, mostra-se admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (Art. 85, §8o, do CPC).
8. Rejeitou-se as preliminares de carência de ação e de cerceamento de defesa. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.